Tribunal: TJMT
Processo: 1038994-42.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038994-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (APELADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DO ITCD – DOAÇÃO DE BEM MÓVEL – DINHEIRO EM ESPÉCIE – ART. 155, § 1º, II DA CF – ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Se no caso não resta inequívoco em qual Estado é o domicílio fiscal do contribuinte nos termos do art. 127 do CTN e, por conseguinte, onde deveria ter sido recolhido o ITCD, não há que falar em extinção do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

REINALDO GOMES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado De Mato Grosso
em face da sentença pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Adair Julieta da Silva, nos autos da Execução Fiscal n. 1038994-42.2021.8.11.0041 movida em desfavor de
Reinaldo Gomes De Morais,
que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, por força do art. 485, IV do CPC.

Como causa de pedir recursal, o apelante alegou que “
a simples exibição de recolhimento do imposto a outro ente tributante não quer dizer que o pagamento foi efetuado a quem de direito, tampouco exime o executado do ônus da prova, notadamente, quanto ao seu domicílio fiscal à época em que se operou a aludida doação, até porque, de acordo com o artigo 155, § 1º, inciso II da CF/88, bem como, o § 3° do artigo 2° da Lei n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, que trata do ITCD no Estado de Mato Grosso, o ITCD, nesse caso, caberá ao Estado de Mato Grosso se nele for domiciliado o doador
”.

Defende que “
a mera demonstração de pagamento do imposto não é suficiente para declarar de plano a ilegalidade da cobrança exigida pela CDA
” e que “
tal prova poderia ter sido feita com a juntada da cópia da Declaração de Imposto de Renda em que afirma ter declarado a doação
”, inexistindo prova de plano de seu domicilio no momento da doação.

Assevera que o domicilio atual do apelado é na cidade de Diamantino/MT, conforme os dados da base de informações do Estado de Mato Grosso acostado aos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente a decisão guerreada.

Contrarrazões no id. 135558374.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de apelação interposta pelo
Estado De Mato Grosso
em face da sentença pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Adair Julieta da Silva, nos autos da Execução Fiscal n. 1038994-42.2021.8.11.0041 movida em desfavor de

Reinaldo Gomes de Morais,
que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, por força do art. 485, IV do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Estado De Mato Grosso
ajuizou, em
03/11/2021
, a presente execução fiscal em face de
Reinaldo Gomes de Morais
decorrente da CDA n.
2021426270
, no valor de
R$ 103.417,76
(cento e três mil reais e quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), por falta de recolhimento do ITCD.

O executado, ora apelado, opôs exceção de pré-executividade sob a alegação de que o imposto da doação foi recolhido no estado do Paraná por se tratar de seu domicílio à época dos fatos, trazendo a respectiva declaração do ICMD como documento comprobatório – id. 135558355.

O juízo
a quo
acolheu o incidente processual e julgou extinto o feito, sob o seguinte fundamento:

“Quanto a cobrança do referido imposto, tem-se que a Lei Estadual n. 7.850/2002 dispõe, no seu artigo 1
o
, inciso II, que o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de qualquer bem ou direito, incide sobre a doação, a qualquer título, e, no parágrafo 6
o
, do mesmo artigo, que se considera doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe, ou se resolva, em transmissão de quaisquer bens ou direito. Veja-se:

Art. 1º
-
O Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:
I – (...);

II - a doação a qualquer título.

§ 1º - (...).

§ 6º - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.

O artigo 2
o
, inciso I, desta mesma lei, preceitua que, sobre a doação a qualquer título de propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real, relativo a bem imóvel, aplica-se o ali disposto,
in verbis
:

Art. 2
o
- O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

No que tange ao fato gerador, o artigo 4
o
, da referida norma, estabelece que ocorre na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens e ou direitos:

Art. 4
o
- Ocorre o fato gerador:

I – (...);

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;”

Se a doação foi procedida no Estado Paraná, conforme o Art. 155, inc. I, § 1º, inc. I, da Constituição da República, evidencia-se que a competência para cobrar o ITCMD é do Estado em que foi realizada a operação,
verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) [...]

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) [...]

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal [...]
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à comprovação ou não da incompetência do Estado de Mato Grosso para cobrar o ITCMD referente à doação realizada pelo apelado.

A Fazenda Pública Estadual executa o valor original de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) referente à falta de recolhimento do ITCD decorrente de uma doação realizada em 12/2015.

Por sua vez, o executado comprovou que efetuou o recolhimento do imposto no Estado do Paraná, referente a uma doação em espécie do montante de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), com data base de 01/10/2015.

O ITCD (imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos) é instituído pela Constituição Federal, a qual dispõe sobre a competência dos Estados, da seguinte forma:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

§ 1º O imposto previsto no inciso I:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V - não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino.

(Incluído pela Emenda Constituicional nº 126, de 2022) (g.n.)

Na espécie, trata-se de doação de bem móvel (dinheiro em espécie), incidindo a regra de que compete a cobrança ao Estado, onde o doador tiver domicílio.

O Código Tributário Nacional estabelece o seguinte sobre o sobre o domicílio tributário,
in verbis
:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. (g.n.)

Em que pese o executado ter apresentado a declaração do ITCD pago para o Estado do Paraná, essa não comprova que o recolhimento se reputa correto, razão pela qual é legítima a cobrança pelo apelante se o domicílio do doador era no Estado de Mato Grosso à época dos fatos.

Da mesma maneira, o comprovante de endereço apresentado em sede recursal nas contrarrazões não é
prova admissível e inequívoca
para afastar a execução fiscal. A uma, pois a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, não podendo ser considerado documento novo nesta fase processual.

A duas, porque o comprovante de residência com endereço no Paraná é datado de 2017 e, portanto, não demonstra o domicílio tributário no momento do recolhimento do imposto em 2015.

Além disso, em simples consulta ao sistema PJE por este Magistrado, foram encontrados dois processos datados da época dos fatos e ajuizados pelo próprio apelado, quais sejam, 0015179-09.2016.8.11.0041 (distribuído em 29/04/2016) e 0003674-32.2016.8.11.0005 (distribuído em 03/11/2016), nos quais é possível notar que foram declarados endereços de Mato Grosso: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 2368, Edifício Top Tower, Sala 1502, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

– mesmo endereço qualificado na exceção de pré-executividade destes autos -; e Rua Estevão de Mendonça, nº 1067, apto 1101, Ed. Maison Classic, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT.

Como exposto pela própria Fazenda Pública, tal questão era de fácil produção probatória e poderia ser comprovada com a respectiva declaração de imposto de renda do ano discutido, na qual poderia ser verificado o domicílio fiscal utilizado e eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 127 do CTN.

Logo,
considerando tais fatos, não se verifica, de plano, que o domicílio fiscal do contribuinte era localizado no Paraná à época da doação
,
razão pela qual a legitimidade e veracidade do título executivo não pode ser afastada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1010857-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO DA PARTE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º, DA LEF E ARTIGO 202, DO CTN OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos. (N.U 1012327-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)”.

(N.U 1005733-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – DISCUSSÃO ACERCA DA COMPATIBILIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

(N.U 1014102-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Diante disso, a oposição desse incidente processual somente é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano.

Partindo dessas premissas,
a reforma da sentença recorrida, com a manutenção da legitimidade da CDA neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023